Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. VÍCIO NÃO REPARADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré AYMORÉ contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para, ao rescindir o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento R$ 11.165,42, acrescido das parcelas já pagas em razão do financiamento do veículo, devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular (ID 10657154, ID 10657156, ID 10657157). As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em que pese terem sido realizados dois contratos distintos, o de financiamento do veículo e de compra e venda do bem, ambos foram ajustados no intuito único de aquisição do automóvel. Assim, ao passo que o contrato de financiamento foi vinculado à compra e venda do bem objeto do pedido, legítima a instituição financeira a figurar no polo passivo da demanda. No mesmo sentido, confira-se precedente do e. TJDFT, por ocasião do julgamento Acórdão n.1180391, 00062143020178070005, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.917881, 20100610003439APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. No caso, restaram devidamente comprovados os fatos alegados pela parte autora, a qual adquiriu um veículo e não pode fazer sua transferência porque foi constatado vício oculto que impedira o ato.

5. Destaque-se, por fim, que não se desincumbiu a parte recorrente de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora recorrida, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesse quadro, não merece reforma a sentença de origem que condenou as partes rés, solidariamente, ao reembolso do prejuízo material e moral enfrentados pela parte autora.

6. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela lesada; punição para a parte adversa; e, prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

8. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado na sentença (R$2.000,00) se mostra razoável diante do caso concreto.

9. Quanto aos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, e sendo as promitentes fornecedoras as únicas responsáveis pelo descumprimento da avença, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação (AgInt no AREsp 978519 / RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação: DJe 25/08/2017)

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.